Tribunal: TJBA
Processo: 8022600-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022600-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL SANTOS CABRAL JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N° 01, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO.
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO COMPROVADA. CONFIRMAÇÃO DO SURGIMENTO DE VAGAS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STF, STJ E DA CORTE ESTADUAL.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. Cumpre salientar que, no
Mandado de Segurança n.º 8000783-45.2017.8.05.0000, discutiram-se casos idênticos ao presente recurso, tendo
o órgão plenário
deste Tribunal concluído que restava demonstrado o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro reserva, razão pela qual a segurança lhes foi concedida parcialmente, afastando-se tão somente o pleito indenizatório formulado.

2.
Assim,
o julgado citado, por se tratar de acórdão do Plenário dest
a

Corte
, configura-se em precedente judicial de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, V, do CPC.

3. A leitura da sentença hostilizada revela que ela
aplicou o precedente firmado no julgamento do
RE 837311/PI
,
leading case
do Tema 784, fazendo o
necessário
cotejo com o caso dos autos e suas peculiaridades. Assim, deve ser explicitado que os aprovados no cadastro de reserva possuem,
a priori
, mera expectativa de direito, que se pode convolar em direito subjetivo acaso demonstrada a existência de preterição arbitrária,
nos exatos termos do julgado do
Supremo Tribunal Federal, tal qual demonstrado.

4. As decisões que subiram ao Supremo Tribunal Federal em sede de Recursos Extraordinários foram pelo reconhecimento do acerto da decisão objurgada, confirmando o acórdão prolatado, uma vez que não se admitiria reapreciação de matéria fática.

5. Desse modo, conjugada a preterição do cadastro de reserva, por meio de substituições irregulares dos analistas, bem como a existência de cargos vagos, como estatuído nos precedentes obrigatórios, está caracterizada a ilegalidade e abusividade da omissão da administração.
Logo
, a mera expectativa se convol
ou
em direito líquido e certo à nomeação,
pois,
durante o prazo de validade do certame, houve preterição arbitrária e imotivada caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado.

6. Inexiste violação ao Tema 683 do Supremo Tribunal Federal, pois a causa de pedir refere-se à preterição ocorrida na vigência do certame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8022600-89.2022.8.05.0001
, figurando como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado

SAMUEL SANTOS CABRAL JÚNIOR
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.